Tribunal: TJMT
Processo: 1019888-65.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019888-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA PORTO SOUSA AGUIAR ARMOA - CPF: 931.052.401-44 (APELANTE), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019888-65.2019.8.11.0041

APELANTE: CAMILA PORTO SOUSA AGUIAR ARMOA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – VALOR DA CAUSA – MATÉRIA A SER ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO – APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA – QUESTÃO NÃO IMPUGNADA – REVISÃO DO CONTRATO – AÇÃO PRÓPRIA – MATÉRIA DE DEFESA (CONTESTAÇÃO) – NÃO CABIMENTO – INFORMAÇÕES SOBRE A VENDA, DATA E VALOR –NECESSIDADE – DEVOLUÇÃO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE AO RÉU – MEDIDA APROPRIADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O réu poderá impugnar,
em preliminar da contestação
, o valor atribuído à causa pelo autor,
sob pena de preclusão
, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas
. (art. 293 do CPC)
.

Mantém-se a revelia se o réu não se insurge contra a perda do prazo ocorrida mas limita-se a invocar princípios constitucionais e legais para ver apreciada sua contestação.

Eventuais temas relativos à revisão de contrato devem ser objeto de Ação específica, além de serem próprios de matéria de defesa, a serem arguidas em contestação.

É cabível ao juiz determinar ao autor que preste informações sobre a venda do veículo, a data e o valor, além da devolução de possível saldo remanescente ao réu.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente para consolidar em nome da autora a posse e a propriedade plena do veículo descrito no contrato, com condenação da ré em custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, devidamente atualizado.

A apelante argui que a contestação deve ser apreciada em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

Caso seja indeferido o benefício da justiça gratuita, pleiteia o arbitramento da verba honorária em 10% do valor das parcelas vencidas e não pagas, no total de R$17.210,66, bem como a determinação para que a apelada altere o montante atribuído à causa.

Pugna pelo prequestionamento de toda a matéria de ordem pública tratada na CF e no CPC.

Aduz que o automóvel foi apreendido antes mesmo do vencimento do boleto de R$24.881,32, em 13-5-2019, objeto de negociação entre as partes. Acrescenta que na inicial a apelada relata que a inadimplência teve início em 28-2-2019, ingressou com a Busca e Apreensão, que se efetivou em 13-5-2019, e já ocorreu a venda e a transferência para São Paulo em 27-6-2019.

E mais, o vendeu para terceiros mas não apresentou nos autos a prestação de contas como manda o artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/69.

Pugna pela revisão das cláusulas uma vez que se cuida de contrato de adesão que contém abusos, fato que inclusive descaracteriza a mora. Ressalta que não foi explicado do método de amortização a ser utilizado, devendo ser aquele que lhe for mais favorável. Invoca a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Assegura que as tarifas administrativas – tarifa de avaliação do bem, taxa de registro e “pagamentos autorizados” – são descabidas, pois inexiste no contrato
qualquer informação acerca do conteúdo e da origem
. Ressalta ainda que não teve ciência da contratação de seguro prestamista e por isso sua cobrança configura
venda casada
.

Postula a restituição em dobro dos pagamentos indevidos, independentemente da comprovação do erro.

Anota que
no ícone ‘expedientes’, constante nos autos em apreço, duas datas diferentes para a mesma se manifestar sobre a r. sentença,, sendo (16/07/2020) e (24/07/2020)
, e que, antes mesmo do exercício do direito de defesa, a apelada já protocolou pedido de cumprimento de sentença, que deve ser considerado nulo.

Requer a designação da audiência de conciliação.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 54153991).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em que pese a apelante alegar dificuldade financeira, conseguiu pagar o preparo. Desse modo,
indefiro
o pedido de justiça gratuita.

O artigo 293 do CPC estabelece que
O réu poderá impugnar,
em preliminar da contestação
, o valor atribuído à causa pelo autor,
sob pena de preclusão
, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas
.

Como não ofereceu contestação tempestiva, sua argumentação é despropositada.

Nesse aspecto, aduz que a peça de defesa deve ser apreciada com observância aos princípios do contraditório, da ampla e da não surpresa. Porém, em nenhum momento insurge-se contra a perda do prazo para apresentá-la, e não há como relevar esse fato. Questionou a certidão de intempestividade na primeira instância, mas não recorreu do indeferimento de suas razões pelo juiz. Diante disso, deve ser mantida a sua revelia.

Com relação às tarifas ou encargos abusivos, o que, segundo entende, levaria à aplicabilidade do CDC e consequente revisão contratual, não cabe em Ação de Busca e Apreensão, porquanto possui rito especial, mas sim em demanda própria.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 485, INCISO IV). No caso, a notificação extrajudicial enviada ao endereço declinado no
contrato

restou frustrada, não tendo o banco autor promovido outras tentativas de notificação prévia ao ajuizamento da ação. Não se presta à comprovação da mora o protesto de título, com intimação por edital do devedor, de realização posterior à propositura do feito. Não era caso de oportunizar ao credor a emenda à inicial, pois a válida comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de
busca
e
apreensão
, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda. Reforma da decisão terminativa. Extinção do feito, na forma do 485, inc. IV, do CPC.
Não apreciação dos pleitos de
revisão
do
contrato
, em razão do caráter da ação de
busca
e
apreensão
. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70083896530, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 25-06-2020). (Sem destaque no original).

Ad
emais, eventuais discussões dessa natureza teriam de ser retratadas na contestação, já que se cuida de matéria de defesa, sendo certo que as matérias próprias de uma revisão de contrato não são cognoscíveis de ofício.

No que concerne ao cumprimento de sentença, foi requerido ao juízo de origem, a quem então compete a análise.

A apelante aduz que a apelada vendeu o veículo a terceiros mas não anexou a prestação de contas como manda o artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/69.

A apelada deve esclarecer se realmente ocorreu a venda, com indicação da respectiva data e montante. E, se existir quantia remanescente, deverá ser revertida em benefício da ré, mediante depósito no processo.

O pedido de realização de audiência de conciliação não tem mais pertinência, sobretudo porque o automóvel já foi vendido, consoante afirmação da própria apelante.

Os honorários advocatícios já foram fixados no percentual mínimo (10%) e em observância ao artigo 85, §2º, do CPC, sendo descabida a redução.

A pretensão de prequestionamento é infundada, pois a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a averiguar exaustivamente todos os argumentos das partes, sobretudo quando uma delas é revel, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Posto isso,
dou parcial

provimento
ao Recurso para determinar que a autora preste contas do resultado da venda, observado o procedimento do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/69, providências a serem tomadas no prazo de quinze dias a partir do trânsito em julgado deste acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020